Tribunal: TJSP
Processo: 1045591-28.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em deliberar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Argumentação recursal genérica, que não ataca especificamente os fundamentos da sentença. Apelação que se limitou a reiterar teses sobre a ilegalidade das tarifas e da contratação do seguro.
4. Recorrente que deixou de impugnar a fundamentação da sentença, que se baseava na novação do contrato e inexistência das tarifas impugnadas no aditivo cedular.
5. A mera demonstração de inconformismo é insuficiente para impugnar a r. sentença, conforme entendimento do C. STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.